Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004320-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (AGRAVANTE), MARTA SILVA SOFFA BONILHA - CPF: 333.108.239-20 (AGRAVANTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adilson Pereira de Azevedo e Marta Silva Soffa Bonilha,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
, que nos autos da ação reivindicatória que movem contra Valdecir Gazziero e Valdir Ricken, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Inconformados, os agravantes suscitam preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois,
a agravante
é legítima proprietária do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila, que demonstram, ainda, que o bem está em processo de transferência de titularidade para
Adilson Pereira de Azevedo, por meio de contrato de compra e venda firmado entre os agravantes, estando os agravados na
condição de invasores, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.

Seguem sustentando que estão presentes os 03 (três) requisitos para a procedência da ação reivindicatória, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhes causará prejuízo, tendo em vista que os agravados estão na posse do imóvel de forma injusta, privando-os do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano. Pleiteiam a reforma do
decisum
, a fim de que sejam imitidos na posse do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160542664).

As informações foram prestadas (id. 161928151).

Os agravados apresentaram contraminuta (ids. 165475663 e 165658684), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adilson Pereira de Azevedo e Marta Silva Soffa Bonilha
ajuizaram ação reivindicatória contra Valdecir Gazziero e Valdir Ricken, aduzindo que a autora é a legítima proprietária do imóvel denominado “
Fazenda Marta
”, com área de 1.425,3254ha,
matriculado sob n. 2.997, no CRI da Comarca de Marcelândia/MT, anteriormente registrado no CRI da Comarca de Colíder/MT, sob o n. 9.071.

Aduziram que em 21.01.2022, o imóvel foi vendido para
Adilson Pereira de Azevedo, conforme demonstram o contrato e a escritura pública de compra e venda, lavrada em 13.10.2022. Salientaram que em razão da pendência do trâmite administrativo junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o bem permanece em nome da autora.

Firme em seus propósitos sustentaram que em 25.08.2022, buscaram tomar posse do imóvel, contudo, foram impedidos pelos arrendatários do requerido
Valdecir Gazziero e pelo réu Valdir Ricken, que
estavam na posse do bem de forma injusta, ante a inexistência de qualquer título que os ampare.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a formação do contraditório e a instrução probatória, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes
, suscitando preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois as fotos e comprovantes de recolhimento de impostos mencionados constam em demanda alheia ao processo, sem qualquer relação com o imóvel em litigio e, além disso, a matrícula do imóvel e o CAR estão em nome da agravante. No mérito, aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois,
Marta Silva Soffa Bonilha
é legítima proprietária do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila, que demonstram, ainda, que o bem está em processo de transferência de titularidade para
Adilson Pereira de Azevedo, por meio de contrato de compra e venda firmado entre os agravantes, estando os agravados na
condição de invasores, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.

Seguem sustentando que em razão da plena titularidade do imóvel, os agravantes, em 25.08.2022, buscaram reaver a posse do bem, oportunidade em que tiveram conhecimento de que
Valdecir Gazziero arrendou o imóvel em favor de
Denis Carlos Polotto, Robson Polotto e José Maria Polotto, sem possuir qualquer título hábil ou registro no Incra referente à área discutida, tampouco autorização para arrendar a área da agravante.
Asseveram que estão presentes os 03 (três) requisitos para a procedência da ação reivindicatória, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhes causará prejuízo, tendo em vista que os agravados estão na posse do imóvel de forma injusta, privando-os do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano. Pleiteiam a reforma do
decisum
, a fim de que sejam imitidos na posse do bem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De prêmio, no tocante à preliminar suscitada,
mister
se faz constar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelos agravantes restaram devidamente apreciadas pela juíza de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

À vista disso,
quanto à análise dos documentos apresentados,
conforme bem salientou a douta magistrada na decisão integrativa, “
todos os documentos analisados conduziram a falta de certeza quando ao domínio da área, mas principalmente quanto a injustiça da posse exercida pelos requeridos, o que, como ficou claro na decisão embargada, será melhor esclarecido quando da formalização do contraditório
.”
– id. 108515926 – autos de origem.

Assim, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na decisão foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelos agravantes, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito dos autores não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta dos agravados.

Na verdade, pelo que se denota dos autos, em 24.08.2022, o agravante Adilson Pereira de Azevedo ajuizou a ação de manutenção de posse n.
1000720-62.2022.8.11.0109, contra os agravados
Valdecir Gazziero e Valdir Ricken,
sendo a liminar indeferida, ante a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores.

Destarte, após o indeferimento da liminar, o demandante manifestou falta de interesse no prosseguimento do feito, sendo homologada a desistência, com a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Além disso, é de bom alvitre destacar que em 30.08.2022,
os arrendatários –
Denis Carlos Polotto, Robson Polotto e José Maria Polotto,
ajuizaram a ação de manutenção de posse n. 1000744-90.2022.8.11.0109, em face de
Adilson Pereira de Azevedo, Marta Silva Soffa Bonilha
e outros, sendo a liminar deferida em 06.09.2022, constando a seguinte fundamentação:

“
3.8. Voltando-se os olhos ao caso concreto, verifico de pronto a existência de suficientes elementos comprovatórios da posse exercida pelos demandantes.
Nesse sentido caminham o instrumento particular de parceria agrícola e o instrumento particular de arrendamento, ambos firmados entre os autores e a pessoa de Valdecir Gazziero
(Idd. 93822455 e 93822456), sendo que,
do primeiro deles, consta inclusive reconhecimento da firma contemporâneo à data de sua assinatura, a mitigar quaisquer possíveis alegações de se tratar de documento fabricado posteriormente aos fatos
. Assim também faço referência ao comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (Id. 93822457) e aos vários comprovantes da aquisição de insumos agrícolas (Id. 93822458), Cédulas de Produto Rural devidamente registradas (Ids. 93822459 e 93822465) e mapas dos imóveis (Id. 93822466 e 93822467). As declarações e narrativas contidas nos autos de prisão em flagrante também servem a corroborar a versão dos fatos contida na exordial, demonstrando que no local se encontravam estabelecidos, com ânimo de continuidade, prepostos dos ora autores, bem como seus pertences e maquinários utilizados na exploração, os quais teriam de lá sido deslocados contra sua vontade, a exemplo da oitiva de Ezedequias Rocha Ferreira (Id. 93822469, fls. 21/22).

3.9. Assim, os autores apresentaram elementos que comprovam o concreto exercício da posse por eles alegada, sendo de ressaltar, ademais, o indeferimento da liminar vindicada nos Autos no 1000720-62.2022.8.11.0109 de manutenção de posse ajuizada por Adilson Pereira de Azevedo, exatamente pela não demonstração do exercício da posse por tal pessoa, bem porque se pacificou nos Tribunais pátrios o entendimento segundo o qual, em regra, descabe discutir em ação possessória o domínio, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas
[1]
, inclusive consoante a Súmula no 487 do Supremo Tribunal Federal e o art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3.10. Por sua vez, a turbação, sua data e a continuação da posse, embora turbada, são bem demonstradas pelos autos de prisão em flagrante e respectivos documentos e audiências de custódia, no que se refere aos fatos ocorridos nos dias 24 e 28 de agosto de 2022 (Ids. 93822469, 93822473, 93822486, 93823943, 93823945, 93823943, 93823945, 93823949, 93823952, 93823954 e 93823958, e 93823963, 93823965, 93823966 e 93823970), assim também pelo boletim de ocorrência relativo ao fato do dia 25 de agosto de 2022 (Id. 93823959), sendo certo que, como os próprios autores alegam, por ora permanecem na posse do bem, havendo, todavia, o receio de novas investidas.”
(id. 94515607 – processo n. 1000744-90.2022.8.11.0109)

À vista disso, ao menos nesta quadra inicial, cai por terra a alegação de que a posse dos agravados é mantida de forma injusta, sendo evidente a necessidade de dilação probatória.
Nessa trilha, bem salientou a d. magistrada,
verbis
:

“
No caso dos autos, no que tange a probabilidade do direito, entende-se por necessário a instauração do contraditório para uma melhor análise dos fatos apresentados, em razão dos seguintes fatos observados no processo, que passa-se a apresentar.

A matrícula
n° 2.997,
referente a gleba de terra rural denominada Fazenda Marta,
com 2.499 has
, possui como data de registro o dia 24/06/2021, e todas as demais averbações na mesma data, constando como título de propriedade emitido pela INTERMAT, sob o n. 007770, Serie B, de 22.12.1994 (f. 49 – pdf).

No Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, o título de imóvel rural
com 2.499 has
foi registrado em 21.11. 1995, cuja matrícula encontra-se sob o
no 9.071,
inclusive, nesta matrícula consta a averbação de aquisição originária de propriedade de parte da área por Ciro Ida, em decorrência de usucapião extrajudicial, na data de 10/12/2020 (f. 55 – pdf)

Por sua vez, consta uma certidão de filiação de domínio, na qual se certifica que “revendo os livros, arquivos e fichários deste Serviço Registral Imobiliário, desde a data de sua instalação em 11 de junho de 2007, verifiquei constar no LIVRO 2 de Registro, MATRÍCULA No 2997, que MARTA SILVA, CI/RG no 3.101.595-2-SSP/PR e CPF no 333.108.239-20, brasileira, solteira, maior e capaz, comerciária, residente e domiciliada na cidade de Londrina/PR, é proprietária do imóvel a seguir identificado: "Rural, situado no Município e Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, correspondente a uma área de terras com 1.425,3254 has, denominada "FAZENDA MARTA", destacada de área maior denominada “GLEBA MAIKÁ", localizado neste município, com os limites e confrontações constantes da respectiva matrícula. Código do Imóvel no INCRA: --. CERTIFICO ainda, que MARTA SILVA já era proprietária conforme Registro de 24/06/2021 - Matrícula no 9.071 (arquivada neste Serviço Registral), Livro 02 de Registro Geral, do 1o Ofício Extrajudicial de Colíder/MT, anterior circunscrição imobiliária. CERTIFICO, ainda que consta como anterior à M-2.997, a Matrícula 9.071 (arquivada neste Serviço Registral), Livro 02 de Registro Geral, do 1o Ofício Extrajudicial de Colíder/MT.” (fl. 61 – pdf)

Por outro lado, o contrato de arrendamento acostado aos autos (f. 165/186 – pdf), abrange 04 (quatro) imóveis rurais, totalizando 2.600 has, todas objeto de regularização fundiária no processo denominado Varredura junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, cadastrados também no CAR, com informação de que o requerente exerce a posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, em dois dos imóveis descritos, sendo os contratos referentes ao período de
28/04/2014 a 31/07/2024
e outro referente pelo período de 10 (dez) anos, com início em 2022, com reconhecimentos de firma contemporâneos às datas retratadas nos contratos. (...)

Á f. 316, da ação possessória se visualiza o auto de prisão em flagrante de inúmeras pessoas que tentaram invadir as terras objeto de litígio, com indiciamento por esbulho possessório e milicia privada, constando no termo de declaração que a invasão se deu por cerca de 10 (dez) homens encapuzados e armados, o que demonstra que havia posse anterior na terra e que ao menos nesse momento, não se apresenta injusta.

Por fim, na ação possessória manejada, houve a concessão de liminar em favor dos arrendatários do atual requerido, com a seguinte fundamentação (fl. 1260/1265 - pdf):

(...)

De toda essa explanação se conclui que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada vindicada na ação reivindicatória, a uma porque o domínio não se encontra livre de dúvidas, a duas porque
não há comprovação quanto a injustiça da posse da área litigiosa
, ainda mais quando há uma liminar que reconhece a posse dos arrendantes do requerido, que em que pese a precariedade da decisão, não deixa indene de dúvidas o exercício ilegal da posse como afirmada pelos autores
.”
(id. 107250253 – autos de origem)

À vista disso, em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela,
ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver, é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da ação reivindicatória, em detrimento aos deduzidos pelos agravados em sede de contraminuta recursal, sendo necessário a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.”
(RAI n. 1001266-90.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.05.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.”
(RAI n. 1012450-77.2020.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade.

Caso a questão demande maior dilação probatória, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.”
(RAI n. 0050033-26.2014.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.01.2016)

Ademais, também não vislumbro, nessa quadra inicial, a ocorrência de perigo de dano afeto aos agravantes, mormente pelo fato dos agravados estarem há muito tempo na posse do bem.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos recorrentes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos agravantes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023